Tribunal: TJMT
Processo: 0001905-61.2013.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001905-61.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEVAN DE MELO - CPF: 902.129.591-15 (APELANTE), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), ANDREA VANESSA GIROTTO DA SILVEIRA - CPF: 907.270.020-15 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0001-90 (APELADO), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0001-90 (APELANTE), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), ANDREA VANESSA GIROTTO DA SILVEIRA - CPF: 907.270.020-15 (ADVOGADO), JOSEVAN DE MELO - CPF: 902.129.591-15 (APELADO), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO ROSA LTDA - CNPJ: 09.552.818/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS

–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES FÍSICAS – ÔNIBUS QUE APROXIMA DE CRUZAMENTO E COLIDE COM MOTOCICLETA – PONTO CEGO – FALTA DE ATENÇÃO DO ÔNIBUS
– SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE DA MOTOCICLETA QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MORAL MAJORADO – DANO ESTÉTICO EXCLUÍDO –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E

DA
LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO
.

O condutor do veículo que se aproximar de cruzamento sem a devida cautela e atenção às medidas de precaução, age com notória negligência, devendo ser responsabilizado pela conduta faltosa.

Os danos morais estão evidenciados nas consequências do acidente de trânsito que causou lesões no autor, cujo montante da indenização comporta majoração.

O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal, o que não restou demonstrado no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001905-61.2013.8.11.0015

APELANTES:

JOSEVAN DE MELO E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO: OS MESMOS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSEVAN DE MELO
(requerente) e por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
(litisdenunciada) contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0001905-61.2013.8.11.0015 (Código 181028), ajuizada em face de
EMPRESA DE ÔNIBUS
ROSA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais/estéticos decorrentes do sinistro registrado no boletim de acidente, bem como determinar o abatimento do valor do seguro obrigatório DPVAT.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2°, inciso I a IV do CPC.

O
apelante-autor
em suas razões recursais aduz que “
em relação à importância fixada como indenização dos danos morais esse foi arbitrado em valor aquém a gravidade dos fatos e consequência (gravidade dos ferimentos), pois o Apelante passou por cirurgia em membro inferior esquerdo, tendo ficado com sequelas permanentes em decorrência da perda da mobilidade de tornozelo esquerdo, conforme fez prova documentos juntados, em especial, o laudo pericial médico feito no processo DPVAT, assim tendo suportado grande sofrimento no momento das lesões, bem como no pós operatório, tendo que conviver para sempre com as sequelas físicas deixadas pelo acidente, o que, considerando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, data vênia, não atende ao caráter pedagógico, punitivo e reparativo da medida, ainda mais tendo assegurado o abatimento de seguro obrigatório pago por terceiro não infrator (DPVAT)
” (sic).

Sustenta que “
a Apelada pouco será atingida financeiramente com consequências do grave acidente, tampouco haverá o caráter reparatório, na medida em que o Apelante quase nada terá a receber por todo o transtorno, dor, sofrimento e sequelas decorrentes do ilícito civil
” (sic), de modo que sugere que a indenização seja fixada entre R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para majorar o dano moral e inclusive os honorários recursais em 20% sobre o valor da condenação (id. 144363681).

Por sua vez, a
apelante-lisdenunciada
, inicialmente informa que se encontra em Regime Especial de Liquidação Extrajudicial, de modo que requer, na hipótese de condenação, que sejam excluídos os juros de mora, a correção monetária, bem como eventuais penas de cláusulas contratuais, que restarão sob condição suspensiva até o pagamento integral dos credores da companhia seguradora.

Além disso, menciona que o título judicial deverá ser habilitado perante a massa liquidanda, respeitando-se a ordem legal.

No mérito, argumenta que o autor ajuizou a presente ação, porque quando conduzia sua motocicleta foi atingido por um caminhão de propriedade da requerida

“
Empresa de Ônibus Rosa LTDA
” (sic), que por sua vez apresentou contestação e denunciou a lide a Nobre Seguradora, ora recorrente.

Entende que não deve ser responsabilizado porque o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, reforçando que “
não há qualquer prova quanto imprudência da conduta do motorista que deu causa ao suposto acidente
”, até mesmo porque “
diante da responsabilidade objetiva do prestador do serviço público, a autora deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso
” (sic).

No mais, sustenta que o dano moral se revela excessivo, “
encontrando-se em pleno descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear o julgador na fixação do quantum indenizatório
” (sic), de modo que, alternativamente, requer a sua redução.

Defende que a cumulação do dano moral com o estético “
representa verdadeiro bis in idem, posto que o dano estético em si mesmo considerado, constitui modalidade de dano moral
” (sic). Elucida que “
as provas acostadas as vertentes para comprovação dos danos estéticos não comprovam que após a cicatrização, tenham restado sequelas aptas a prejudicar a estética do autor de forma definitiva
” (sic).

Além disso, aponta que “
o contrato firmado não comporta verba destinada para cobertura de danos estéticos, o que só existiria mediante pagamento de prêmio maior quando da contratação do seguro
” (sic), ressaltando que a previsão é apenas para pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (id. 144363688).

Ambas as contrarrazões foram apresentadas pelas partes (ids. 144363697 e 144363699).

O preparo foi recolhido pela
litisdenunciada
(Id. 156257697), enquanto o autor é beneficiário da assistência judiciária (id. 145032152).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSEVAN DE MELO
ajuizou a
ação de reparação de danos em face de
EMPRESA DE ÔNIBUS
ROSA LTDA
, em razão de ter sido vítima de um acidente de trânsito.

Noticiou que o acidente ocorreu no dia 21/10/2011, quando pilotava a motocicleta de propriedade de sua esposa, CG HONDA FAN 125, placa NJH-4856, no cruzamento da Rua Tucunaré no bairro Camping Club, no município de Sinop e foi abalroado pelo ônibus de propriedade da requerida, placa LBT-0423, conduzido por José Viana da Silva.

Consta demonstrado nos autos que o autor sofreu escoriações pelo corpo e uma grave fratura no membro inferior esquerdo que com a consolidação da lesão resultou na debilidade permanente no tornozelo esquerdo do requerente, reduzindo sua capacidade laborativa.

A requerida
Empresa de Ônibus
Rosa LTDA apresentou contestação e denunciou à lide a empresa Nobre Seguradora do Brasil S/A, ora recorrente.

Esta, por sua vez, entende que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial, uma vez que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima, haja vista que não demonstrado qualquer imprudência na conduta do motorista do ônibus.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imprudência ou negligência. Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.

Assim, imperativa a análise do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de se verificar quem deu causa ao evento danoso em discussão.

No que diz respeito à dinâmica do acidente, consta colacionado nos autos o Boletim de Ocorrência de Acidente de trânsito nº 737, a seguinte narrativa:

“Segundo relatos de ambos os condutores, o V-I (moto) trafegava na rua Dourados Sentido Camping Clube / BR-163, quando o V-II (ônibus) que trafegava na rua Tucunaré

sentido sul/norte, não visualizou o V-I que vinha pela sua direita; devido aos pontos cegos do ônibus, o condutor do V-II adentrou ao cruzamento só percebendo quando ocorreu o abalroamento.(...)”
(id. 144363668 - Pág. 20/21)

Portanto, não obstante a versão defendida pelo recorrente quanto a alta velocidade, tais alegações não se sustentam face os demais elementos probatórios carreados aos autos.

Isto porque, sobre o ônus da prova de suas alegações, dispõe o CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, a fim de que possa imputar responsabilidade à parte autora pelo acidente sofrido, incumbe ao réu provar que este agira com culpa na condução de seu veículo. No mesmo sentido, ao autor incumbe a prova de fato que atribua a responsabilidade do réu na colisão ocorrida, a fim de elidir eventual culpa que recaia sobre si.

Nota-se que o autor trafegada na Rua Dourados Sentido Camping Clube/BR-163 e o motorista do ônibus adentou ao cruzamento e devido ao ponto cego não visualizou o motociclista ocorrendo o abalroamento.

Dessa forma, ainda que o autor estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só considerado, não evidenciaria na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nem poderia ser diferente, já que é presumida a culpa do motorista ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, age sem a cautela devida, interceptando a trajetória de veículo que transita normalmente e com preferência de passagem, em nítida violação ao disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FRATURAS COM NECESSIDADE DE DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS –
NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PELA REQUERIDA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO COM AVARIAS – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO AUTÔNOMA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada pelo acidente de trânsito se não consta dos autos provas de que a autora trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima
.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.

Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes se comprovado pela prova testemunhal que autora exercia atividade remunerada como autônoma (massagista/depiladora) e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano.

Não resta dúvida de que os danos sofridos pela autora em decorrência do acidente – a qual teve fraturas no braço e na perna, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, precisou utilizar cadeira de rodas por determinado período, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais – devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético (CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).”
(N.U 0006947-95.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida,
condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.”
(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Ademais, cumpre dizer que a responsabilidade da recorrente
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
é referente ao contrato de seguro firmado com a empresa demandada, por meio da Apólice 6140 (id. 144363669 - Pág. 37), que prevê coberturas por danos materiais, corporais e morais, onde não é possível atestar ausência de responsabilidade quando o acidente ocorrer por culpa exclusiva da vítima.

Ultrapassada a questão da culpa, nota-se que o magistrado fixou indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que o autor almeja majoração e a lisdenunciada a redução, sustentando ainda a existência de
bis in idem
e de inexistência de cobertura na apólice do seguro para o dano estético.

O magistrado “a quo” fundamentou a pretensão, nos seguintes termos:

“(...)

Embora o autor, afortunadamente, não tenha sucumbido no acidente, sofreu lesões, necessitando se submeter a importante cirurgia, dado fratura-luxação do tornozelo esquerdo.

Conforme laudo apresentado pelo perito do seguro DPVAT, acostada em Id. 66251107, pág. 24, o requerido apresenta dor e edema no tornozelo esquerdo, apresentando limitação dos seus movimentos.

A aflição psicológica e o estresse emocional por

certo deflagrado à vítima não necessitam de demonstração, pois é o que ocorre em todas as situações do gênero, por isso se cuida do dano in re ipsa.

Relembremos que o E. STJ prevê que o montante deve “atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir”, cumprindo seja fixado “de acordo com os contornos fáticos e circunstâncias” concretas do caso (STJ – Segunda Turma - REsp 734303/RJ – Relª. Ministra ELIANA CALMON – Julg. em 07/06/2005 - DJ 15.08.2005, p. 290).

Tais lesões, afora a dor e a aflição experimentadas, justificam o arbitramento de danos morais especialmente considerando o transtorno psicológico decorrente do sinistro, visto que ultrapassaram o mero dissabor.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO - INVALIDEZ PERMANENTE DE UMA PERNA E CICATRIZES APARENTES - PREJUÍZO ESTÉTICO CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório deve ser mantido se fixado na primeira instância de forma razoável e proporcional à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT - AGR: 01467904820158110000 146790/2015, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO VEICULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DANO MORAL E ESTÉTICO FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o reconhecimento do dano moral e estético indenizável em favor da vítima de acidente de trânsito que tem interrompida, de forma abrupta, a sua tranquilidade na vivência do dia a dia, inclusive com sofrimento de lesões corporais que, à toda evidencia, apontam para a ocorrência de dores para o corpo em clara demonstração de sofrimento físico, bem como cicatrizes permanentes. (N.U 1003386-30.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

Desta forma, levando-se em consideração as dores e o sofrimento do requerente, entendo que ele faz jus a uma indenização a título de danos morais e estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a indenização não visa o locupletamento da vítima, mas apenas e tão somente amenizar a sua dor.

(...)”

De acordo com a Constituição Federal (art. 5º, incs. V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
in verbis
:

Súmula n. 37: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Súmula n. 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Dano estético é uma alteração corporal morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa não só para a pessoa ofendida, como também para quem a observa.

De acordo com o Código Civil (art. 949), qualquer lesão significante que altere a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de desprezo pela exposição da imagem alterada em razão da lesão sofrida, configura dano estético.

O dano estético diferencia-se do dano moral, que é de ordem puramente psíquica e, por isso, causa à vítima sofrimento mental, aflição, angústia, vergonha etc. Enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa, causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

O dano estético provoca sofrimentos físicos e morais no lesado, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional, conforme o caso, impedindo o ser humano, em muitas situações, do normal convívio social, da prática de lazer e de atividades profissionais.

No caso dos autos, nota-se que conquanto o autor tenha sofrido a perda completa da mobilidade de um tornozelo, consoante atestado na perícia do DPVAT (id. 144363668 - Pág. 24), não é possível atestar que houve deformação humana externa ou interna capaz de ensejar vergonha ou constrangimento no autor, ou ainda de impedi-lo a prática de lazer ou de atividade profissional.

Portanto, entendo que deve ser mantida apenas indenização por danos morais, da qual majoro para
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, levando-se em consideração a gravidade dos fatos e extensão dos danos sofridos.

Por fim, importante consignar que não prospera a pretensão recursal de eximir a seguradora, submetida à liquidação extrajudicial, do pagamento de juros de mora e correção monetária ou multa.

O art. 18 da Lei nº 6.024/1974, os artigos 97 e 98 do Decreto-Lei nº 73/66 e os artigos 73 e 74 do Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1967 estabelecem que o vencimento antecipado de todas as obrigações, civis ou comerciais, em decorrência da liquidação extrajudicial da seguradora, nas quais se inserem os contratos de seguro, não havendo, ao contrário do alegado, que se falar em isenção da responsabilidade pelas obrigações neles constantes.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 18, f, da Lei nº 6.024/1974, modificado pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, e, posteriormente, pela Lei nº 2.278, de 1985, assentou que os dispositivos preveem a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial de empresa e, assim, não interrompem a incidência de juros moratórios, mas, tão somente, sua exigibilidade. Logo, a sociedade em liquidação extrajudicial responde por juros de mora se o ativo comportar.

Confira:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. 1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. (...)”. (STJ, REsp 1646192/PE , Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/03/2017)

Portanto, nada obsta que a seguradora, em liquidação extrajudicial, seja condenada ao pagamento de juros moratórios sobre eventual débito que deva responder. Mas, tal encargo somente poderá ser cobrado/pago após serem quitados os créditos principais devidos pela massa.

A corroborar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO AUTOMOTIVO - ROUBO DE BEM SEGURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO ESTIPULANTE - RESPONSABILIDADE PREVISTA EM REGULAMENTO -
SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - JUROS MORATÓRIOS - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - LEI Nº 6. 024/74, MODIFICADA PELO DL nº 1.477/76 E PELA LEI Nº 2.278/85
- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em regra, o beneficiário de apólice coletiva não pode exigir, do estipulante - que apenas atua como mandatário do segurado - o pagamento da indenização securitária, apenas sendo possível sua responsabilização em situações excepcionais, de mau cumprimento de suas obrigações ou criação de legítima expectativa de ser, de fato, a encarregado da cobertura securitária, como no caso de integrar o mesmo grupo econômico da seguradora - No caso em apreço, sem embargo de o "Termo de Adesão de Seguro Automotivo" firmado entre as partes ser assertivo quanto à condição da 1ª Apelante de estipulante do seguro, tendo o autor, na qualidade de associado, autorizado a contratação do seguro, em seu nome, junto à seguradora Apelante, o item do Regulamento da associação apelante dispõe que o seu objetivo é conferir proteção veicular aos automóveis dos seus associados, garantindo o ressarcimento por eventuais prejuízos causados por acidentes, furto, roubo e incêndio, através de rateio entre os associados, o que legitima sua participação no polo passivo da ação na qual pretendido o pagamento da indenização pela perda total do automóvel - A natureza da pessoa jurídica que presta serviços ou fornece produtos - associação sem fins lucrativos -, não elide a existência de relação de consumo e, destarte, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor - A fim de se preservar o que ficou estipulado contratualmente entre as partes, o mais correto é qu e seja considerado, para fins de indenização securitária por perda total do veículo, o valor constante da tabela FIPE vigente na data do sinistro - Conforme o entendimento do C. STJ, a liquidação extrajudicial de empresa não interrompe a incidência de juros moratórios, mas, tão somente, sua exigibilidade.
A sociedade em liquidação extrajudicial responde por juros de mora, se o ativo comportar - O art. 18, f, da Lei nº 6.024/1974, modificado pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, e, posteriormente, pela Lei nº 2.278, de 1985, prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial - Encontrando-se o processo ainda em fase de conhecimento, ainda que decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, o feito deverá prosseguir normalmente até a eventual constituição do título executivo judicial”
.
(TJ-MG - AC: 10000205053853001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

Com relação à alegação de que o título judicial deve ser habilitado perante a massa liquidanda, a questão também é estranha a fase de conhecimento e não repercute na análise do julgado impugnado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para majorar os danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, apenas para excluir o dano estético.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023